Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-82.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-82.2019.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: MP PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA IZABEL DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município
p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Santa Izabel contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado em favor de Anderson Mateus Varjão Magalhães, em face do apelante e do Estado do Pará.

Em síntese, consta na inicial que
no dia 09 de agosto de 2018, compareceu perante o Parquet o Sr. Marcos Vinicius Varjão Magalhães, irmão do Sr. Anderson Mateus Varjão Magalhães, o qual relatou que seu irmão Anderson é paralítico e necessitava realizar com urgência cirurgia no fêmur.

Diante disso, encaminhou ofício para o Secretário Municipal de Saúde a fim de que adotasse providências em relação ao caso, uma vez que a situação do paciente era delicada. Em resposta ao ofício, a Secretaria informou que o paciente se encontrava cadastrado no SISREG sob o código 248414207 e que a solicitação havia sido recebida pelo setor de cirurgia eletiva/DERE/SESMA/BELÉM em 19.07.2018. Seguidos os trâmites, foi encaminhado para o Hospital Clínica dos Acidentados, aguardando tão somente ser chamado para realização do procedimento.

Relata que, na data de 19 de setembro de 2018, a genitora do paciente, a Sra. Ana Cristina Farias Varjão, compareceu na Promotoria de Justiça para informar que seu filho estava há mais de 4 (quatro) meses aguardando e ainda não havia conseguiu leito para realização da cirurgia.

Após nova provocação do Órgão Ministerial, a Secretaria de Saúde Municipal respondeu que o médico regulador, Dr. Mário, alegou o seguinte motivo: “Como regulação Municipal, não temos Hospital habilitado e pactuado com esta central para receber esse tipo de demanda (casos de osteomielite). Segundo, pelo tempo de doença e baseado em laudos de ortopedistas que já haviam avaliado o paciente, incluindo o Dr. Marcus Preti, CRM nº 10.030 do Hospital Galileu, posso concluir que o paciente encontra-se colonizado e não irá se beneficiar plenamente do tratamento cirúrgico de limpeza, a ponto de poder corrigir a fratura/luxação. Terceiro, levando em consideração que o paciente é paraplégico, levando a seguinte questão, que benefício o tratamento cirúrgico para a correção de fratura traria ao mesmo”.

Diante da situação, foi realizada visita in loco ao paciente pela equipe multiprofissional, assistente social e Diretor do Dep. Aval e Controle com a seguinte análise técnica: “Sugerimos que seja realizado no Hospital São José de Castanhal, a consulta com ortopedista (R$ 200,00) para que possa avaliar o quadro clínico e posterior valor do procedimento de limpeza cirúrgica. Para que assim o município possa dar continuidade no tratamento”. Considerando a resposta do Município, o paciente foi notificado para comparecer ao MP e, na data de 12 de dezembro de 2018, o irmão do paciente informou que Anderson ainda necessitava de intervenção cirúrgica, estando no aguardo de agendamento de ressonância magnética para avaliar o fêmur direito.

Diante da falta de informações atualizadas, o MP convidou o Secretário de Saúde para comparecimento no Órgão Ministerial, na data de 21/01/2019 e ainda no mesmo dia foi entregue um segundo relatório técnico sobre o caso, o qual concluiu que “o paciente Anderson Magalhães esteve em consulta especializada, financiada pelo município de Santa Izabel do Pará, na clínica Articulare e que o procedimento indicado é procedimento cirúrgico de debridamento, remoção do tecido necrótico, no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) ”.

Ainda no dia 21.01.2019, novas tentativas foram realizadas para resolver a situação administrativamente, no entanto e muito embora o Município se comprometa a realizar o transporte, o Estado permanece recalcitrante em oferecer a cirurgia, persistindo nas mesmas justificativas, tais como, falta de leito, quadro de ostemiolite, ausência de obrigação quanto a matéria, justificando o ajuizamento da ação.

O juízo concedeu a tutela provisória de urgência, consoante pleiteado pela parte autora.

O Município informando não possuir Centro Cirúrgico, mas se disponibilizando a cumprir a decisão no tocante ao transporte, bem como ao pós-operatório.

O MP informou o agravamento do quadro do paciente.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando, em síntese, comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, princípio da reserva do possível; invasão ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública; ausência de probabilidade do direito para concessão da tutela, e desproporcionalidade do valor da astreinte.

O MP apresentou réplica ratificando os termos da petição inicial.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Estado do Pará e o Município de Santa Izabel do Pará a fornecer o tratamento médico-hospitalar necessário à manutenção da saúde do paciente Anderson Mateus Varjão Magalhães, inclusive, viabilizando todos os procedimentos decorrentes desse tratamento, no pós-operatório, como forma de assegurar seu direito fundamental à saúde.

Em suas razões recursais o apelante suscita o direito constitucional à saúde como norma de eficácia limitada, aplicabilidade do princípio da reserva do possível, limitações orçamentárias municipais, tratamento não disponibilizado pelo SUS do Município.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau aderiu aos termos do exposto pelo MP de 1º Grau.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso de apelação cível e passo à análise de seus fundamentos.

DO MÉRITO.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Outrossim, destaco, ainda, que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, além de verificado o interesse processual, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como apelante legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque a Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Além do que, no se refere às competências delimitadas pela
Lei n. 8.080/1990, importante verificar
que compete ao Município p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar
os serviços públicos de saúde e ao Estado prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 17 e 18, o que denota a responsabilidade de ambos no fornecimento do objeto pretendido, conforme a seguir transcrito:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Art. 18.
À direção municipal
do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível,
vinculação à possibilidade orçamentária, se tratando de argumento genérico,
independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão e previsto dentro da distribuição de competência dos entes federativos prevista na L
ei n. 8.080/1990.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022